Tribunal: STF
Processo: HC 232417
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração no habeas corpus. Furto mediante fraude. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Julgamento superveniente do writ no Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto. Recurso prejudicado.



    Referente à Petição nº 103.948/2023 (evento 9).



    Trata-se de embargos de declaração da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado em favor de Sandro Dias Couto, contra decisão do Relator do RHC 185.574/DF do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar. 



    A decisão embargada foi proferida pelo Ministro Roberto Barroso, então Relator, nos seguintes termos:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 185.574, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    3. A parte imperante requer a concessão da ordem, a fim de “anular/revogar o decreto da prisão preventiva impugnado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    7. Segundo o Tribunal de origem, os representados, dentre eles o paciente, “em tese se acumpliciaram para efetuarem desvios de grande vulto de contas bancárias e podem, caso não sejam impedidos, continuar a incidir nessas condutas criminosas, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública". Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. Ademais, o caso, em linha de princípio, atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    No presente recurso, a Defesa alega omissão da decisão embargada ante a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Ressalta a necessidade de análise da constrição cautelar de forma individualizada, visto que o paciente “não é gerente de banco e não conhece bem o sistema bancário”. Aduz falta de fundamentação idônea da prisão preventiva. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 21.3.2024, sobreveio o julgamento de mérito do RHC 185.574/DF, pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.



     



    A superveniência de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto dada a substituição do ato dito coator por decisão não impugnada na presente via. Precedentes: HC 207.672-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; HC 175.445-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021; e HC 190.882-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus  (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente